Tribunal: TJMT
Processo: 1019545-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019545-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME ARGUELHO MOURA - CPF: 001.945.831-20 (ADVOGADO), JORGE LEANDRO JUNIOR - CPF: 706.583.231-72 (AGRAVANTE), MARISA ELIZABETE SERGIO DA SILVA - CPF: 025.070.431-56 (AGRAVADO), RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - CPF: 856.737.811-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JORGE LEANDRO JUNIOR

AGRAVADO(S):

MARISA ELIZABETE SERGIO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DEFERIDA LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO DO VALOR DE TRÊS ALUGUERES – ALEGAÇÃO DE

VEDAÇÃO PREVISTA NO ART.9o DA LEI No 14.010/2020 – ÓBICE LEGAL ESVAÍDO NO TEMPO – ART.493 DO CPC/15 – REVOGAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL COM RESTABELECIMENTO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO – EXIGUIDADE DO PRAZO FIXADO (15 DIAS) – LAPSO RAZOAVELMENTE ESTENDIDO PARA 45 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que o art.9o da Lei no 14.010/2020 vedava a concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo somente até
30.10.2020
,
certo é que, ultrapassado tal óbice temporal, plenamente possível, por força do que estabelece o art.493 do CPC/15, o restabelecimento da liminar de despejo deferida na origem.

Por outro lado, sendo por demais exíguo o prazo fixado para a desocupação voluntária (quinze dias), sobretudo em plena pandemia de Covid-19, conveniente uma extensão razoável de tal lapso (para quarenta e cinco dias) a fim de possibilitar que a locatária encontre uma moradia digna.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JORGE LEANDRO JUNIOR

AGRAVADO(S):

MARISA ELIZABETE SERGIO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JORGE LEANDRO JUNIOR
contra a decisão proferida na
Ação de Despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios
no 1037014-94.2020.8.11.0041 ajuizada por
MARISA ELIZABETE SERGIO
,

que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que requerido

desocupe voluntariamente o imóvel residencial objeto do contrato de locação havido entre as partes, no prazo de quinze dias, mediante depósito, a título de caução, do valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, sob pena de despejo.

Inconformado, sustenta o locatário que por força do art.9o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), ficou vedada pelo Congresso Nacional a concessão liminar de despejo nos moldes em que deferida.

No mais, sustenta a exiguidade do prazo fixado pelo julgador singular para a desocupação, bem como o risco de irreversibilidade da medida, o qual deveria impedir o seu deferimento.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 59269481.

Informações do juízo singular no ID. n. 59791647.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n.

64170476.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

JORGE LEANDRO JUNIOR

AGRAVADO(S):

MARISA ELIZABETE SERGIO

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É bem verdade que por ocasião de sua interposição do recurso, havia, sim, razões para a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Isso porque, embora o art.9o da citada Lei no 14.010/2020 tivesse sido vetado pela chefia do Executivo Federal em 10/06/2020, conforme Mensagem de Veto no 331, certo é que em 08/09/2020 o Congresso Nacional derrubou o referido veto, permanecendo, pois, vigente o dispositivo legal segundo o qual
“
não se concederá liminar
para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo
, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e
IX
, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991,
até 30 de outubro de 2020
.”
(gr. n.)

Por essa razão é que a liminar recursal foi deferida para a suspensão provisória da liminar de despejo deferida na origem.

Ocorre que o óbice legal que impedia o deferimento da ordem de desocupação do imóvel locado se esvaziou em razão do decurso do tempo, eis que já ultrapassada a data de 30.10.2020.

Considerando que, por exegese do art.493 do CPC/15, os fatos supervenientes capazes de obstar ou, de algum modo, alterar o direito requerente, devem ser considerados pelo Relator no momento da análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Consequentemente, não há qualquer vedação ao restabelecimento da ordem de desocupação, sobretudo porque condicionada à prestação de caução no equivalente a três alugueres.

Além disso,
“tendo a técnica antecipatória o objetivo de combater o perigo na demora capaz de produzir um ato ilícito ou um fato danoso – talvez irreparável – ao direito provável, não há como não admitir a concessão dessa tutela sob o simples argumento de que ela pode trazer um prejuízo irreversível ao réu. Seria como dizer que o direito provável deve sempre ser sacrificado diante da possibilidade de prejuízo irreversível ao direito improvável – o que é obviamente um contrassenso.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 301)

Por outro lado, o prazo de 15 (quinze) dias fixado para a desocupação voluntária se revela por demais exíguo, sobretudo porque a pandemia de Covid-19 ainda não terminou, sendo, pois, conveniente uma extensão razoável de tal lapso.

Diante disso, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias se revela mais consentâneo com a situação fática e circunstancial instalada no país para que a locatária consiga encontrar uma moradia digna.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso, tão somente para estender o prazo fixado para a desocupação voluntária para 45 (quarenta e cinco) dias, ficando, no mais, revogada a liminar recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020